Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710716-31.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA OLIVEIRA MACHADO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO DAYCOVAL S.A., AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, PROFINTECH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DIGIMAIS S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fabiana Oliveira Machado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Ela propôs ação de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021 contra BRB Banco de Brasília S.A., Banco Intermedium S.A., Banco Daycoval S.A., AL5 S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, Banco Santander Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Losango S.A., Profintech Consultoria Empresarial Ltda., Sorocred Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Digimais S.A. Alegou que se encontra em situação de superendividamento, pois sua renda líquida mensal de R$ 8.420,34 é insuficiente para quitar dívidas bancárias que totalizam R$ 11.819,90, comprometendo cento e quarenta inteiros e quatro décimos por cento (140,4%) de seus rendimentos. Sustentou que essa condição inviabiliza a preservação do mínimo existencial, conforme previsto no art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, e a designação de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, para apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco (5) anos, preservadas as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Juntou proposta de plano de pagamento com valor total das prestações reduzido para R$ 2.947,12, distribuídas entre os credores conforme tabela anexada (id 77671811). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial que visava suspender a exigibilidade das dívidas e limitar os descontos em folha e conta corrente. Fundamentou que o procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, possui natureza conciliatória e não admite cumulação com medidas de jurisdição contenciosa na fase inicial. Determinou a realização de audiência de conciliação pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, conforme previsto no referido dispositivo legal (id 77671819). Contestações apresentadas (id 77671858, 77671865, 77671879, 77671890, 77671896, 77671902, 77671923, 77671934 e 77671938). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença após a fase conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Manteve a gratuidade da justiça concedida a Fabiana Oliveira Machado por inexistir elemento suficiente para revogação, ressaltou que a presunção de hipossuficiência não foi afastada pelas impugnações apresentadas. Examinou o conceito legal de superendividamento e destacou que, conforme o Decreto no 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Observou que a renda líquida de Fabiana Oliveira Machado, de R$ 8.420,34 (oito mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), é substancialmente superior ao parâmetro legal, afastou a alegação de comprometimento do mínimo existencial. Explicou que a Lei no 14.181/2021 não se aplica aos contratos de crédito consignado, expressamente excluídos pelo art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022, por possuírem disciplina própria e limites legais de margem consignável. Acrescentou que os contratos foram celebrados de forma regular, com autorização expressa para desconto em folha ou conta corrente, não houve demonstração de abusividade ou vício de consentimento. Invocou o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça para afirmar a licitude dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário, ainda que utilizada para recebimento de salários. Considerou que a proposta apresentada por Fabiana Oliveira Machado não atendia aos requisitos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, pois não assegurava o pagamento do valor principal corrigido nem preservava as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Ressaltou que não houve comprovação de circunstância fortuita ou imprevisível que justificasse a repactuação compulsória, tampouco prova de que as dívidas não decorreram de contratações voluntárias. Concluiu que não estavam presentes os pressupostos para instauração da segunda fase do procedimento especial. Rejeitou os pedidos iniciais e determinou a extinção do processo com resolução do mérito. Condenou Fabiana Oliveira Machado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida (id 77671946). Fabiana Oliveira Machado interpôs apelação. Alega ocorrência de error in judicando e error in procedendo. Sustenta que a sentença desconsidera sua situação de superendividamento e suprime a fase prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a sentença aplica de forma equivocada o Decreto no 11.150/2022 e viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. Pede a reforma integral da sentença para reconhecimento da situação de superendividamento e instauração do processo por superendividamento com imposição de plano judicial compulsório nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para retorno dos autos à origem, além da inversão do ônus da sucumbência (id 77671948). O preparo está dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões (id 77671951, 77671953, 77671954, 77671955, 77671956, 77671958, 77671959, 77671960 e 77671961). Fabiana Oliveira Machado foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal apontada nas contrarrazões de Banco Afinz S.A. Banco Múltiplo e Banco Daycoval S.A. (id 78628494). Manifestação apresentada (id 79637804). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A apelação não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[3] O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença após a fase conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Manteve a gratuidade da justiça concedida a Fabiana Oliveira Machado por inexistir elemento suficiente para revogação, ressaltou que a presunção de hipossuficiência não foi afastada pelas impugnações apresentadas. Examinou o conceito legal de superendividamento e destacou que, conforme o Decreto no 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Observou que a renda líquida de Fabiana Oliveira Machado, de R$ 8.420,34 (oito mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), é substancialmente superior ao parâmetro legal, afastou a alegação de comprometimento do mínimo existencial. Explicou que a Lei no 14.181/2021 não se aplica aos contratos de crédito consignado, expressamente excluídos pelo art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022, por possuírem disciplina própria e limites legais de margem consignável. Acrescentou que os contratos foram celebrados de forma regular, com autorização expressa para desconto em folha ou conta corrente, não houve demonstração de abusividade ou vício de consentimento. Invocou o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça para afirmar a licitude dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário, ainda que utilizada para recebimento de salários. Considerou que a proposta apresentada por Fabiana Oliveira Machado não atendia aos requisitos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, pois não assegurava o pagamento do valor principal corrigido nem preservava as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Ressaltou que não houve comprovação de circunstância fortuita ou imprevisível que justificasse a repactuação compulsória, tampouco prova de que as dívidas não decorreram de contratações voluntárias. Concluiu que não estavam presentes os pressupostos para instauração da segunda fase do procedimento especial. Fabiana Oliveira Machado alega, sucintamente, ocorrência de error in judicando e error in procedendo. Sustenta que a sentença desconsidera sua situação de superendividamento e suprime a fase prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Defende de forma genérica que a sentença aplica de forma equivocada o Decreto no 11.150/2022 e viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. A apelação não indica, contudo, qual preceito legal foi desconsiderado pelo Juízo de Primeiro Grau ou por qual motivo as normas expressas em lei deveriam ser afastadas em razão de princípios de forma abstrata. Apesar das explicações detalhadas expostas na sentença, o recurso registra teses superficiais e que mais demonstram a insatisfação com as razões de decidir do sentenciante do que fundamentos técnicos de erro de julgamento ou de procedimento. Não há como aferir a pertinência dos apontamentos com o caso concreto, visto que genéricos e baseados em conceitos de justiça individual e não na aplicação do direito conforme a matéria debatida. As razões de apelação, inclusive, desconsideram boa parte das razões registradas na sentença, como a impossibilidade de repactuação de empréstimos consignados, a inadequação do plano de pagamento apresentado, impossibilidade de limitação de desconto de empréstimos em conta corrente conforme Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, dentre outras matérias abordadas pelo julgador e que, sozinhas, seriam suficientes para a manutenção da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[4] Fabiana Oliveira Machado não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[5] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[6] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[7] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[8] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1833794, 07043729020218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [4] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [5] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [7] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [8] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.